Tribunal: TJDFT
Processo: 0748175-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória. Em consulta aos autos principais, constata-se que já fora prolatada sentença e o pedido julgado improcedente. Ante eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403